Tribunal: TJBA
Processo: 8005929-72.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005929-72.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

APELADO: MAYANE DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo
I
nterno interposto contra
D
ecisão monocrática, que rejeitou
os E
mbargos de
D
eclaração opostos em face de
A
córdão que negara provimento a
A
pelação
C
ível. O
A
gravante sustentava omissão quanto à análise de suposta má-fé do segurado, à aplicação da Súmula 609 do STJ e à ausência de comprovação de morte acidental, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se a
D
ecisão monocrática poderia rejeitar os
E
mbargos de
D
eclaração, e se o
A
córdão embargado deixou de se manifestar sobre os pontos suscitados pelo
A
gravante.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, sem violar o princípio da colegialidade.

4. O
A
córdão embargado examinou de forma suficiente as alegações sobre má-fé do segurado, cobertura securitária e distribuição do ônus da prova, não se verificando omissão.

5. O julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação bastante (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

6. O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido
, mantendo-se a Decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

V –
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

8. CPC, artigos 932, IV; 1.022; 1.026, §2º

9. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 8/6/2016.

10. STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/2/2022.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
8005929-72.2024.8.05.0113
, em que é
A
gravante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

e
A
gravad
a
MAYANE DO CARMO SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça